Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-20.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTOBEM - MÚTUA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EDSON DOS REIS - CPF: 351.605.196-53 (APELANTE), THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 994.862.101-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 055.117.306-88 (ADVOGADO), MAGNO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 65.099.632/0001-08 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES COROMANDEL LTDA - CNPJ: 02.461.508/0001-12 (APELANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- INDEFERIMENTO DA JUNTADA DO DISCO DE TACÓGRAFO DAS DUAS CARRETAS – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT FIORINO E DO CAMINHÃO DA EMPRESA DE RAÇÃO DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL – CURVA E PISTA MOLHADA – COLISÃO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES

NÃO EVIDENCIADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

Responde pelos danos materiais no valor devidamente comprovado nos autos o condutor imprudente que tenta ultrapassagem em local inadequado, com a pista molhada e em início de curva, somado à imperícia do outro motorista que está em alta velocidade, perde o controle do veículo, sofre o “efeito canivete”, popularmente chamado de “L”, invade a outra pista e não consegue frear a tempo de impedir a colisão.

Os lucros cessantes não se confundem com o mero potencial de exploração econômica; é indispensável fazer prova do quanto a parte efetivamente deixou de auferir.

Comporta redução a verba honorária fixada em valor excessivo para a demanda de baixa complexidade e que não exigiu do advogado tempo demasiado para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes para determinar aos réus que arquem solidariamente com R$169.565,00 de danos materiais à autora, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação; ratificar a responsabilidade da Seguradora ao ressarcimento do prejuízo provocado no veículo, visto que a segurada, Indústria e Comércio de Rações Coromandel Ltda. (ré), foi uma das causadoras do acidente, devendo ressarcir à autora o montante gasto no conserto do veículo; determinar a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, devendo a autora especificar nos autos os valores que deixou de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária.

Recurso das rés INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES COROMANDEL LTDA. e COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL
.

Alegam ausência de responsabilidade da Coromandel e que ficou evidenciada a culpa exclusiva da Magno Distribuidora pelo acidente.

Sustentam que o Boletim de Ocorrência atesta que houve súbita ultrapassagem perigosa do Fiat Fiorino, em violação aos artigos 32 e 34 do CTB.

Argumentam que o veículo de cargas, de grande extensão e peso, tem menor reposta de frenagem do que o de porte pequeno, e que só não aconteceu uma colisão frontal entre a cabine do seu veículo e o outro caminhão porque seu preposto utilizou a técnica da direção defensiva.

Aduzem que os danos narrados decorrem de ato imprudente de outrem, situação que não conseguem impedir e que consiste em excludente de responsabilidade civil, conforme artigo 393 do Código Civil.

Ressaltam que o depoimento em juízo do motorista da autora não retrata a verdade no que tange ao suposto excesso de velocidade do veículo da Coromandel, uma vez que no dia do episódio ele nada mencionou a esse respeito aos policiais que estiveram no local.

Impugnam a condenação em prejuízo material, sob o argumento de que não foi comprovado, já que a autora não apresentou recibo do pagamento, apenas nota fiscal.

Por fim, assinalam que não estão demonstrados os lucros cessantes pois seu funcionário, contador, não sabe informar qual a média de contratos celebrados antes do acidente e, ademais, os documentos anexados nos autos não confirmam a liquidez do pedido nem servem como prova da existência do direito no campo fático-jurídico, o que obsta a liquidação de sentença, porquanto nessa fase a parte deve somente complementar a documentação, e não ter nova oportunidade probatória, que devia ser minimamente cumprida na fase de conhecimento.

Buscam a redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Recurso dos réus EDSON DOS REIS e MAGNO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

Suscitam preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada do disco de tacógrafo com os dados registrados (velocidade, distância percorrida e tempo) das duas carretas envolvidas no acidente.

Apontam ausência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista do seu veículo e o dano sofrido pela autora.

Ressaltam que o caminhão conduzido por Edson (réu) não colidiu com a carreta da autora nem com a carreta da Coromandel (ré), e que a batida se deu em virtude da velocidade em que se encontrava o caminhão Volvo FH 540, que vinha no sentido contrário, bem como das condições climáticas naquele momento.

Destacam que o juízo de origem não se pronunciou sobre as fotos do trecho da Rodovia MG n. 188, KM 291, onde aconteceu a colisão (IDs 58314840 e 58315991), as quais demonstram a possibilidade de ultrapassagem por Edson, já que a faixa não era contínua.

Arguem que os lucros cessantes não foram comprovados e que é excessiva a verba honorária de 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Contrarrazões da autora (TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA.) no ID. 179661183, págs. 01 a 22; e das rés INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES COROMANDEL LTDA. e COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL no ID. 179661185, págs. 01 a 07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cerceamento de Defesa – indeferimento do pedido de juntada do disco de tacógrafo

Os réus afirmam que esse dispositivo comprovaria a velocidade, bem como a distância e o tempo percorridos das duas carretas envolvidas no acidente.

Nesse ponto, o juízo de origem consignou o seguinte:

“(...)
nada impede que após a audiência de instrução, entendendo este juízo pela necessidade de outros documentos a complementar o conjunto probatório constante dos autos, venha converter o julgamento em diligência para determinar produção de eventuais outras provas necessárias para a entrega da tutela jurisdicional. Desse modo, aguarde a realização da audiência de instrução designada nos autos, devendo a parte interessada providenciar o pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo, inclusive, procrastinar tal depósito com eventuais pedidos de outras provas, vez que, a prova testemunhal será efetivamente produzida.”

Após a audiência foram apresentadas as alegações finais e prolatada a sentença. Logo, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da juntada dos discos.

Conforme jurisprudência do STJ,
"
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Portanto, não demonstrado que a prova requerida era única e indispensável para a solução da controvérsia, não procede a arguição de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora, Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda., aduz

na inicial que em
15-4-2020
, por volta das 09h10, seu preposto trafegava pela MG 188, km 291, com seu caminhão Volvo/FH 540 6x4T, cor branca, placa OQX-8658, quando o veículo que vinha logo atrás, conduzido pelo réu Edson dos Reis, Fiat Fiorino, placa PZK7926/MG, de propriedade da também ré Magno Distribuidora de Produtos e Alimentos Ltda., tentou fazer a ultrapassagem, mas foi obrigado a desistir pois não conseguiria completar a manobra sem colidir com o veículo que vinha em sentido contrário, de propriedade da ré Indústria e Comércio de Rações Coromandel Ltda., que tentou frear bruscamente, porém estava em velocidade incompatível com o local e condições climáticas, sofreu o “efeito canivete”, popularmente chamado de “L”, que acontece quando o peso conduzido vai para o lado, e bateu no veículo da autora.

Argumenta que o caminhão sofreu danos importantes e ficou parado para conserto, por isso deixou de auferir lucros nesse período.

O Boletim de Ocorrência n. 2020-018044834-001, elaborado em
15-4-2020
pela Polícia Militar de Vazante - MG, mostra que houve atendimento no local às 13h e traz as versões de cada motorista.

Em audiência de instrução, o condutor do caminhão da autora descreveu o acidente, cujos termos seguem abaixo transcritos e não divergem do teor do BO:

“Eu ia subindo uma subida íngreme, atrás de mim vinha um caminhão pesado e um senhor estava em uma fiorino que entrou ultrapassando em uma curva, e vindo de frente um caminhão nessa curva em alta velocidade, quando viu o veículo freou e a carreta dele deu “L”; que estava vazia e a pista estava molhada; quando ele freou a carreta dele atravessou na pista colidindo comigo frontalmente; tinha parado a chuva mas a pista estava molhada; a visibilidade de todos os veículos era boa; que o local não permitia a ultrapassagem; era uma serra e no final da subida era curva; a sinalização não permitia ultrapassagem; que a carreta é de uma cooperativa de rações de Coromandel; A velocidade ali acho que era abaixo de 40 por hora; Segundo as palavras do condutor da carreta ela estava acima de 70 por hora; Que conversei com o motorista; Que ele voltou no local do acidente; Ele se emocionou que achou que eu tinha morrido em razão da força da pancada; Veiculo que fez a ultrapassagem foi a fiorino; um furgãozinho; que era do senhor que conduzia ele; Que o senhor da fiorino falou que mexia com alimentos; que ele queria ir embora; eu tomei a chave dele e me ameaçou com uma faca; quando viaja aqui dentro do estado viaja até 10 vezes por mês, mas quando fora, as vezes 1 por semana; que trabalha mais no Mato Grosso; que na pandemia teve frequência normal; que o veículo Fiorina ultrapassou o veículo que estava atrás de mim e ia me ultrapassar também, quando viu o veículo em sentido contrário ele retornou e entrou atrás de mim; que a carreta do Volvo no momento da frenagem atravessou a pista toda e a última carreta colidiu com o meu veículo; a cabine do veículo deu perda total, teve que trocar; quem falou a velocidade foi o próprio condutor do veículo Volvo;
que os guardas pegaram os discos tacógrafos;

velocidade que não era seguro pra aquele momento;”

Já o condutor da carreta da ré Coromandel assim informou no Boletim de Ocorrência:

“Segundo o condutor Egmar Machado de Oliveira, este deslocava com o conjunto de veículos VOLVO FH 540, placas CQX8658/MG, acoplado a ele os SR/RANDON placa (...) e RANDON HBN 3604/MG, sentido decrescente da via, momento que notou um sinal de farol do conjunto de veículos que deslocava em sentido oposto com intuito de mostrar que o veículo FIAT FIORINO efetuava uma manobra de ultrapassagem ocupando a pista totalmente, momento em que veio a frear o conjunto no intuito de evitar uma colisão com o FIAT FIORINO, porém o veículo SR/LIBRELATO placa HBN3604/MG veio a realizar um L invadindo a pista contrária e colidindo com o veículo caminhão TRATOR VOLVO FH 540, PLACA QCG8563-MT.”

(
Vale esclarecer que o SR/LIBRELATO - placa HBN3604/MG, estava acoplado ao veículo que ele dirigia).

O condutor do Fiat Fiorino, o réu Edson dos Reis, declarou:

“Segundo o condutor Edson dos Reis, este conduzia o FIAT FIORINO sentido crescente da via, momento em que veio a realizar uma manobra de ultrapassagem a um conjunto de veículos que seguia a sua frente vindo a notar que deslocava em sentido contrário o conjunto de veículos VOLVO FH 540, placa OQX8658/MG. Acoplado a ele os SR/RANDON placa HBN3605/MG e RANDON HBN3604/MG, e para evitar a colisão veio a retornar para sua faixa, momento que notou que o conjunto que deslocava em sentido contrário veio a frear e o SR/LIBRELATO placa HBN3604/MG veio a colidir com o caminhão trator VOLVO FH 540 placa QCG8563/MT.”

Constata-se que o fator determinante do acidente foi, no início, a imprudência do condutor do Fiat Fiorino (Edson), que tentou ultrapassagem numa curva e sem atentar para a faixa contínua e o tempo chuvoso, em violação aos artigos 32 e 34 do CTB.

O argumento dele e da empresa proprietária do Fiat de que antes de iniciar a subida para entrar na curva a faixa não era contínua, o que permitia a ultrapassagem, e que ao avistar a carreta que vinha em sentido contrário, conduzida pelo motorista da ré Coromandel, recuou para a traseira do caminhão de propriedade da autora, não os isenta da responsabilidade.

Consoante anotado no Boletim de Ocorrência, a causa do acidente foi a “ultrapassagem proibida”, visto que tinham duas carretas na frente, a pista estava molhada e havia uma curva em seguida.

Dessa forma, está clara a irresponsabilidade do réu Edson, tanto é que após passar à frente do primeiro veículo foi obrigado a entrar na frente do segundo, de propriedade da autora, pois, como já dito, estava numa curva e o caminhão da Coromandel vinha em sentido contrário e em velocidade incompatível com o local.

O BO é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, uma vez que lavrado por autoridades competentes, no pleno exercício de suas funções, dotados de fé pública, e somente pode ser derrogado perante prova em contrário, ausente nestes autos.

O motorista do Fiat Fiorino infringiu os artigos 32 e 34 do CTB, que enunciam:

“Art. 32.
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Já o veículo da Coromandel não conseguiu frear a tempo de impedir a colisão com o Fiat,
sofreu o “efeito canivete”, popularmente chamado de “L”,
invadiu a outra pista e se chocou com o caminhão da autora, em inobservância ao artigo 28 do CTB, que estabelece:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Além disso, descumpriu o artigo 43 do CTB:

“Art. 43 – Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos

limites máximos de velocidade estabelecidos para a via
”.

Por consequência, é evidente que se estivesse em baixa velocidade, com o máximo de cuidado e atenção às normas de direção defensiva, teria conseguido frear a tempo, não ficaria atravessado na pista em “L” e evitaria a batida com o veículo da autora.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO QUE PERDE O CONTROLE E, EM FRENAGEM, FAZ COM QUE A CARRETA GIRE EM FORMA DE "L", OBSTRUINDO A PISTA DE ROLAMENTO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. Age com culpa exclusiva condutor de caminhão que, em face da parada de veículo a sua frente, perde o controle do seu veículo quando da frenagem, fazendo com que a carreta, desgovernada, invada a pista de rolamento pela qual seguia o veículo do autor, no chamado "L", tornando inevitável a colisão. Manifesta imperícia em evitar que tal situação ocorresse. Inexistência de provas de qualquer responsabilidade do condutor da camionete do requerente, de modo que se pudesse reconhecer a culpa concorrente. Orçamentos que estão em consonância com a dinâmica do acidente e com os danos indicados nas fotos, não havendo impugnação específica e fundamentada destes. Manutenção do valor da condenação que se impõe. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido
”.

(TJRS, RecCv n. 13619- 21.2011.8.21.9000, Canoas, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, julgamento em 30-6-2011; DJERS de 5-7-2011).

Posto isso, as condutas imprudentes de ambos os condutores (do Fiat Fiorino e do caminhão da Coromandel) causaram o dano no veículo da autora.

Não procede a alegação de ausência de prova do prejuízo material porque a autora não apresentou recibo do pagamento e sim nota fiscal apenas. O Boletim de Ocorrência, as fotos e as notas fiscais anexadas no processo atestam a compra dos produtos, tanto assim que no quadro “informações complementares” está consignado que são para o caminhão dela – Volvo FH 540, ano 2019/2019, branco, placa QCG-8563, n. chassi 9BVRG40D7KE865396 (IDs. 179660310 e 179660311).

E mais, o representante da Recuperadora de Caminhões e Carretas declarou que o conserto do veículo acima descrito foi naquela oficina,
finalizado em 7-7-2020
, como revelam os documentos que especificam os serviços e as peças (IDs. 179660312 e 179660313).

Por fim, as notas fiscais dos transportes feitos pelo veículo da autora nos meses que antecederam o acidente não comprovam efetivamente o que ela deixou de ganhar; e os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS.

(...)

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1. No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows. Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 23-3-2023, DJe de 4-4-2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(TJPR, AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 15-8-2022, DJe de 18-8-2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
(STJ, AREsp. n. 1820708 MT 2021/0009660-1, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, publicação no DJ em 29-6-2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO. LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA COM A DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o recurso especial foi suficientemente fundamentado e a análise da pretensão recursal de se reconhecer a errônea escolha do critério – entre aqueles apresentados no laudo pericial – para o cálculo dos lucros cessantes, não depende de reexame de provas. Portanto inaplicáveis as Súmulas n. 7/STJ e 284/STF. 2. “A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos” (Resp 1.110.417/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2011, Dje 28/4/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no Resp. 1805603 MT 2019/0085311-2, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 26-11-2019, Quarta Turma, DJe de 3-12-2019).

Em relação à verba honorária, o seu arbitramento em 15% sobre a condenação (R$169.000,00) atualizada é realmente excessivo, visto que a demanda é de baixa complexidade e o tempo exigido do advogado não foi demasiado. Dessa maneira, deve ser reduzida para 10%, com amparo no artigo 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Recursos para excluir da condenação apenas os lucros cessantes e minorar a verba honorária fixada na primeira instância

para 10% do valor atualizado da condenação. Mantenho a sentença nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023